Tribunal: STF
Processo: RE 89818
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
COM BASE NOS ELEMENTOS PROBATORIOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTOU
A ALEGAÇÃO DE QUE, NO CASO, SE TRATAVA DE VÍCIO REDIBITORIO, NÃO
ESTANDO, ASSIM, PRESCRITA A PRETENSAO DA RECORRIDA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 279.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS A JULGAMENTO
'ULTRA PETITA' E A CONFISSAO. SUMULAS 282 E 356.
ADMISSIBILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO RESULTANTE
DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO, DESDE QUE NÃO SE TRATE DE NÃO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. PRECEDENTES
DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA NÃO PROVIDO.